Tribunal: TJMT
Processo: 1019609-08.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019609-08.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0001-52 (INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0004-03 (INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0005-86 (INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0008-29 (INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0015-58 (INTERESSADO), VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 06.088.741/0023-68 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E, NO MÉRITO, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). PARTICIPOU DO JULGAMEMTO A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES, CONVOCADA PARA SUBSTITUIR A 1ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – TR
IBUTÁRIO – DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 273, DE 24 DE OUTUBRO DE 2019 – ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE ESTADO – SUBSCRITORES DO ATO – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO AFETA A COMPETÊNCIA DE OUTRA AUTORIDADE DA SEFAZ/MT – PRELIMINAR ACOLHIDA – ORDEM DENEGADA.

1. No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

2. O

Governador do Estado e os Secretários Chefe da Casa Civil e da Fazenda do Estado do Estado de Mato Grosso não possuem legitimidade, uma vez que a análise e deferimento do pedido de pedido de benefício fiscal, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades.

3. Inexistindo atos que possam ser atribuídos aos Impetrados, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Mandamental interposta por VALE GRANDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A – matriz e filiais – em face de ato acoimado coator atribuído aos EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EXMO. SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA CIVIL e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, consistente na edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, que condiciona o usufruto dos benefícios fiscais decorrentes da Lei Complementar n. 631/2019 à desistência de eventuais ações judiciais que eventualmente questionem a cobrança do recolhimento de valores ao FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso.

Sustenta a empresa Impetrante, em síntese, que atua no ramo frigorífico, especialmente no abate de bovinos e, secundariamente, de bufalinos e suínos, assim como no comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados.

Aponta que a Lei Complementar n. 631/2019, que dispõe sobre a reinstituição dos benefícios fiscais inerentes ao ICMS, permite a dispensa da contribuição do FEEF/MT, todavia, com a edição do Decreto Regulamentar n. 273/2019, ao incluir dois artigos no RICMS/MT, houve o condicionamento a fruição dos aludidos benefícios fiscais à expressa desistência de eventuais ações judiciais, que discutam o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso (FEEF/MT).

Alude que interpôs, perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, a Ação n. 1045151-02.2019.8.11.0041, visando discutir a constitucionalidade do recolhimento do FEEF, tendo requerido liminarmente a suspensão da sua exigibilidade ou, alternativamente, que esta suspensão fosse condicionada ao depósito mensal em juízo do tributo questionado, o que foi indeferido, razão pela qual manteve o efetivo recolhimento do tributo, apresentando documentos comprobatórios para tanto (id. 29045958).

Sublinha a violação ao direito líquido e certo, ao passo que as autoridades coatoras teriam praticado ato ilegal com a edição do supracitado decreto, ao condicionarem a migração para fruição do atual benefício fiscal à desistência da ação judicial, e consequentemente, da repetição do indébito.

Requer a concessão da segurança, a fim de que seja afastada a condicionante imposta pelo art. 14-B, § 1º, III do Decreto n. 273/19, de forma que possa realizar a migração para os novos benefícios fiscais previstos na Lei Complementar n. 631/2019 sem a necessidade de desistirem da ação judicial já proposta.

A liminar foi deferida pelo Des. Márcio Vidal (id. 29048474).

Com a redistribuição dos autos, foram juntados a contestação da Procuradoria Geral do Estado, onde suscitou as preliminares de ilegitimidade passiva das autoridades acoimadas coatoras, posto que compete ao Secretário Adjunto da Receita Pública e/ou a Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da SEFAZ a execução do ato administrativo.

Apontam, ainda, a inadequação da via eleita, ante o caráter declaratório, bem como o seu pedido incerto e indeterminado, bem como voltar-se para verdadeiro salvo-conduto, para, no mérito, vindicar a denegação do
writ
, com base na Nota Técnica n. 008/2020-CRDI/SUNOR (id. 32088495).

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno, no qual reprisou os argumentos trazidos na contestação, requerendo a reforma da decisão que concedeu a liminar (id. 32295465).

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões (id. 35960485).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de parecer (id. 51365987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, cabe a análise da preliminar de ilegitimidade passiva trazida pela Procuradoria Geral do Estado.

A impetrante é sociedade empresária com atuação no ramo frigorífico de abate de bovinos, como atividade principal, e atua na atividade frigorífica – abate de suínos e bufalinos, exercendo atividade desde 2003 no Estado de Mato Grosso.

Afirma que, em razão da Lei Complementar nº 631/19, está obrigada a formalizar a migração para usufruir dos benefícios fiscais previstos naquela lei, condicionada, entre outros requisitos, a desistência de ações judicias sobre o FEEF – Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal.

Com efeito, o objeto da presente ação mandamental é o Decreto Regulamentar n. 273/2019, que impôs a condicionante para a obtenção do benefício fiscal – desistência das ações judiciais que questionam o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF/MT.

Estabelece o § 3º do artigo 6º da Lei nº 12.016/2009: “considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

No caso de mandado de segurança contra atos normativos de efeitos concretos, a autoridade coatora é aquela que vai concretizar o ato supostamente violador de direito líquido e certo.

A impetrante indicou como impetrados as autoridades que assinaram o aludido Decreto, que alterou o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, quais sejam: Secretário Chefe da Casa Civil, Secretário de Estado de Fazenda e Governador do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que não se verifica nos autos qualquer ato praticado pelos Impetrados quanto ao pedido de reinstituição de benefícios fiscais, aliás, sequer há comprovação de que o Impetrante apresentou eventual pedido na via administrativa.

E neste aspecto, o Des. Luiz Carlos da Costa bem situou a questão ao analisar o Mandado de Segurança nº 1018843-52.2019,
in verbis
:

“(...)

Daí decorrente, não se constata a existência de possíveis atos de efeitos concretos a serem praticados pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, bem como, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que pudessem violar direito líquido e certo da impetrante, visto que o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 273, de 24 de outubro de 2019, que alterou o Regulamento do ICMS, cuida-se de ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

De fato, competia à impetrante demonstrar qual autoridade estaria a exigir a desistência de demanda judicial para usufruição de benefício fiscal previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, porquanto, repito, o referido Decreto não se cuida de ato de efeitos concretos, mas sim ato normativo de efeitos gerais e abstratos.

No caso, a execução da política tributária, em sentido lato, é atribuição do Secretário Adjunto da Receita Pública, conforme Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso nº 182, de 18 de julho de 2019 (...)

Ademais, anoto que, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do agravo de instrumento nº 1009551-09.2020.8.11.0000 (deferimento de liminar em mandado de segurança), de relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, ocorrido na data de 15 de dezembro de 2020, tratou de caso semelhante em que o
mandamus
foi impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Superintendente de Informações da Receita Pública
(...)

Assim, acaso existente pedido administrativo de usufruição de benefício fiscal com fundamento na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, este não seria analisado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, muito menos, pelo Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Portanto, os impetrados não estão legitimados a figurar no polo passivo do mandado de segurança, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).” (TJMT – MS 1018843-52 – Des. Luiz Carlos da Costa)

Dessa forma, inexistindo comprovação nos autos que as autoridades indicadas como coatoras estariam a praticar ou determinar a prática do ato administrativo que efetiva o Decreto supracitado, de conteúdo geral e abstrato, o reconhecimento da ilegitimidade passiva destes é medida que se impõe.

Mutatis mutandis
, trago à colação entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL EM QUE SE PRETENDE A SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO E A ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL DE QUE TRATA O ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ALEGADA OMISSÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA EM REGULAMENTAR A LIQUIDAÇÃO, COM DESCONTOS, DE DÍVIDAS ORIGINÁRIAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, MENCIONADAS NO ART. 20 DA LEI 13.606/2018. ADVENTO DA PORTARIA 471, DE 26/09/2019, DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS DE ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO RURAL E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA ELA AJUIZADA. ILEGITIMIDADE DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO PARA FIGURAR, COMO AUTORIDADE IMPETRADA, NO POLO PASSIVO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado em 26/06/2019, em face do Advogado-Geral da União, inicialmente perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, visando a suspensão da execução ajuizada contra a impetrante, até que haja a sua adesão ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, bem como a determinação de sua adesão ao aludido Programa, que prevê, no art. 20 da referida Lei, a liquidação de débitos, com descontos, até 30/12/2019. Na petição inicial a impetrante sustentou a omissão da autoridade impetrada em regulamentar o art. 20 da aludida Lei, como prevê o seu art. 24, alegando que "o silêncio administrativo em regulamentar a forma de adesão ao programa de regularização rural para aqueles jurisdicionados enquadrados no art. 20 da Lei 13.606/2018, configura autêntico abuso de poder, além de desrespeito à lei e à isonomia".

Assim, postulou "a concessão da segurança, para: a) confirmar a liminar em relação à suspensão da execução 0134.01.019.968-2, Comarca de Caratinga/MG, até que haja a adesão ao parcelamento b) determinar, de forma preventiva, a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no art. 20 da Lei 13.606/2018, ou, caso não entenda dessa forma, que seja assegurada a sua adesão, independentemente do prazo previsto em lei, no sentido de resguardar o seu direito violado de aderir ao parcelamento". Em 27/06/2019, o Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal declarou-se incompetente e determinou, por prevenção, a remessa dos autos ao Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, que, por sua vez, em 10/10/2019, declinou da competência para o STJ. Somente em 20/11/2019 os autos foram recebidos no STJ, no qual o Mandado de Segurança foi julgado extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, por ilegitimidade do Advogado-Geral da União para figurar, como autoridade coatora, no polo passivo da relação processual, ensejando a interposição do presente Agravo interno.

(...)

III. Ademais, o Advogado-Geral da União não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, no pólo passivo deste mandado de segurança, que visa seja determinada a adesão da impetrante ao Programa de Regularização Rural, previsto no supracitado art. 20 da Lei 13.606/2018, com a suspensão da execução, até que haja a aludida adesão ao Programa mencionado. Com efeito, a Lei 13.606/2018, em seu art. 20, invocado pela impetrante, dispõe que "fica a Advocacia-Geral da União autorizada a conceder descontos para a liquidação, até 30 de dezembro de 2019, de dívidas originárias de operações de crédito rural, cujos ativos tenham sido transferidos para o Tesouro Nacional e os respectivos débitos, não inscritos na dívida ativa da União, estejam sendo executados pela Procuradoria-Geral da União, devendo incidir os referidos descontos sobre o valor consolidado por ação de execução judicial". Por sua vez, o art. 24 da citada Lei prevê que "a liquidação de que tratam os arts. 20, 21 e 22 desta Lei será regulamentada por ato do Advogado-Geral da União". Nos termos da Portaria 471, de 26/09/2019, do Advogado-Geral da União - que, ao tempo do recebimento dos autos no STJ, em 20/11/2019, já havia regulamentado o art. 20 da Lei 13.606/2018 -, "os pedidos de adesão aos benefícios regulamentados na forma desta Portaria deverão ser realizados pelo próprio mutuário ou por seu representante legal, dotado de poderes específicos, nos autos do processo judicial ou diretamente junto ao respectivo órgão de execução da PGU, até 30 de dezembro de 2019" (art. 2º), e, "formalizado o pedido de adesão fora dos autos do processo judicial, o órgão de execução da PGU peticionará ao Juízo, requerendo a suspensão do processo de execução e dos respectivos prazos processuais, até a análise do requerimento" (art. 3º, § 1º). Da Seção II da citada Portaria, que trata dos procedimentos referentes às dívidas rurais em geral, consta que "verificada a correta instrução do requerimento, o órgão de execução da PGU analisará a documentação recebida e confirmará a possibilidade de enquadramento da dívida nos dispositivos legais pertinentes" (art. 8º); recebido o Parecer Técnico a que se refere o § 2º do art. 10 da aludida Portaria, "o órgão de execução da PGU deverá minutar o termo de adesão e notificar o interessado a comparecer à sede da Procuradoria, visando à assinatura do ato e ao recebimento da Guia de Recolhimento da União (GRU) referente ao pagamento" (art. 11). Na hipótese de não enquadramento da dívida nas disposições legais, "o órgão de execução da PGU apresentará resposta fundamentada ao mutuário ou ao seu representante legal" (art. 13).

IV. As providências pleiteadas pela impetrante - adesão ao Programa de Regularização Rural e suspensão da execução em trâmite na Comarca de Caratinga/MG - não se inserem nas atribuições constitucionais, legais ou regulamentares próprias do Advogado-Geral da União, mas correspondem a atribuições dos órgãos de execução da Procuradoria-Geral da União, cujos atos, quando impugnáveis por mandados de segurança, não atraem a competência originária desta Corte.

(...)

VI. Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.579/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Como bem observado pelo Tribunal de origem, o Governador do Estado e o Secretário da Fazenda do Estado do Ceará não possuem legitimidade para responder por atos de natureza tributária, pois tais autoridades não têm competência legal para lançar tributos ou constituir créditos tributários, sendo que tais atividades, por determinação legal, são atribuídas a outras autoridades fiscais, de escalão hierárquico subalterno. Assim, na hipótese, inexiste ato que possa ser atribuído ao Governado do Estado ou ao Secretário de Fazenda.

2. É inviável a aplicação da teoria da encampação quando enseja a ampliação indevida da competência originária do Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 11/03/2014)

Destaca-se, ainda, a competência do Secretário Adjunto de Receito e da Coordenadoria de Cadastro e Domicílio Tributário para a execução do ato administrativo pretendido (fruição de benefício fiscal), a luz do Regimento Interno da SEFAZ – Decreto nº 182/2019, conforme pontuado na contestação.

Assim, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, de ilegitimidade passiva dos Impetrados, e
denego
a segurança.

Prejudicado o Agravo Interno aviado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021